Tribunal: TJDFT
Processo: 0746933-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, consta que após a interposição do presente recurso, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que elaborou cálculos com os quais os Agravantes concordaram, sobrevindo a Decisão homologatória de id 82086547. Vislumbra-se, assim, possível perda do objeto recursal. Manifestem-se, pois, os Agravantes. I. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator